Tribunal: TJBA
Processo: 8005464-88.2020.8.05.0150
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8005464-88.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: T. D. S. M. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSOS CONHECIDOS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DEVIDA A
FIXA
ÇÃO
CONTRA O ESTADO DA BAHIA, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
. 1.

A 2ª Vice-Presidente desta Corte determinou o envio dos autos à relatoria da apelação para, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, exercer juízo de retratação em face do entendimento do STF, relativo ao Tema 1002.
2. O Tema 1002, fixou o entendimento de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
3. O
valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 4. Debruçando-se sobre o caso em análise, afigura-se necessário o exercício do juízo de retratação para reconhecer como devida a condenação do Estado da Bahia no pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao quanto posto no art. 85, § 3º, do CPC. 5. Apelo provido. 6. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº 8005464-88.2020.8.05.0150, em que figuram, como Apelante e Apelado, reciprocamente,
ESTADO DA BAHIA
e
T. D. S. M.

e
OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em juízo de retratação, modificar o acórdão, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte Autora, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça